Tribunal: TJSP
Processo: 2044434-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados anteriormente – Inteligência do parágrafo 11, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil – Dispositivo que objetiva coibir a interposição de recursos infundados – Necessidade da elevação da verba honorária – Recurso provido, para sanar a omissão apontada, com efeito modificativo *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044434-45.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ituverava, em que são embargantes
RAQUEL MONTEIRO ARAÚJO, ROSANA MONTEIRO ARAÚJO, RICARDO
MONTEIRO ARAÚJO, ALEXANDRINA MONTEIRO ARAUJO e LUCIANO
MONTEIRO ARAÚJO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044434-45.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Presença da omissão
quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados
anteriormente Inteligência do parágrafo 11, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil Dispositivo que objetiva coibir a
interposição de recursos infundados Necessidade da elevação da
verba honorária Recurso provido, para sanar a omissão apontada,
com efeito modificativo *
O recurso é de embargos de
declaração interposto do V. Acórdão de
fls. 76/80 que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo interno.
Alegam os embargantes que o
referido julgado foi omisso, quanto à
possibilidade da majoração dos honorários
advocatícios.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Consoante os ditames contidos
no parágrafo 11, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil, ao julgar recurso, o Tribunal majorará os
honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal.
Da
leitura
do
mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044434-45.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
dispositivo legal conclui-se que a intenção
do legislador foi a de coibir a interposição
de recursos infundados, portanto, ao negar
provimento à apelação, cabe ao Tribunal
elevar
a
verba
honorária
advocatícia
arbitrada pelo Juízo a quo .
Ao discorrer sobre o tema, o
doutrinador Theotonio Negrão teceu os
seguintes comentários:
“A
majoração
dos
honorários
advocatícios previamente fixados acontece nos casos em
que não se conhece ou se nega provimento ao recurso ,
desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado
algum
tipo
de
trabalho
ulterior
à
decisão” 1.
(grifamos)
No
mesmo
sentido,
é
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“Em última análise, como eu considero que
essa medida é procrastinatória
e que a majoração de
honorários se destina a desestimular essa litigância
procrastinatória
,
fixo
honorários
recursais
neste
caso” 2. (grifamos)
Portanto,
o
julgado
fica
alterado para os fins de majorar aludida
verba para 20% (vinte por cento) sobre o
proveito econômico obtido.
No mais, do julgado embargado
não consta qualquer omissão, obscuridade
ou contradição, sendo que toda matéria
1 NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo
Civil e legislação
processual
em vigor , 47a
edição, São Paulo: Saraiva, 2016, P. 192.
2 STF. Agravo Interno no Recurso Extraordinário
com Agravo no 711.027/RS. 1a Turma.
Min. Rel. Roberto Barroso. J. 30.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044434-45.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
controvertida foi analisada de forma clara
e suficiente, sem dar margem a qualquer
dúvida de interpretação.
PELO EXPOSTO, dá-se provimento
ao recurso, para sanar a omissão apontada,
com efeito modificativo, para os fins de
majorar a verba honorária para 20% (vinte
por cento) do proveito econômico obtido.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator